Tribunal: TJPA
Processo: 0807312-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807312-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DE IPIXUNA DO PARA, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES & PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANCA DA COLONIA CAMPO DE BOI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PROTEÇÃO A FAMÍLIAS VULNERÁVEIS. OBSERVÂNCIA DA ADPF 828/DF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 510/2023. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA contra decisão da Vara Agrária de Castanhal/PA, nos autos de cumprimento provisório de acórdão em ação de reintegração de posse da Fazenda Campo de Boi. A decisão agravada fixou cronograma de desocupação voluntária (01 a 12/12/2025) e forçada (15 a 19/12/2025). Os agravantes insurgem-se contra o prazo, alegando sua excessiva dilação e requerendo antecipação da reintegração para data imediatamente posterior à conclusão do cadastramento das famílias vulneráveis, oferecendo auxílio financeiro às famílias cadastradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade do prazo fixado para a desocupação da área objeto de reintegração de posse, à luz da ADPF 828/DF e da Resolução CNJ nº 510/2023, considerando o direito possessório dos agravantes e a proteção das famílias vulneráveis ocupantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa o regime excepcional de transição estabelecido pela ADPF 828/DF e pela Resolução CNJ nº 510/2023, que impõem etapas prévias obrigatórias para efetivação de reintegrações coletivas, visando garantir o respeito à dignidade das famílias vulneráveis.

O prazo de desocupação forçada foi fixado para cinco meses após o prazo-limite de cadastramento (24/07/2025), revelando prudência do juízo de origem diante da complexidade e da necessidade de articulação institucional para cumprimento seguro e humanizado da medida.

A atuação do juízo de primeira instância, por sua proximidade com os fatos e capacidade de articulação local, é reconhecida como adequada para dosar o equilíbrio entre o direito de propriedade e a proteção social.

A destruição das placas informativas pelos ocupantes, embora grave, não justifica a supressão das garantias procedimentais previstas no regime de transição; deve ser comunicada ao juízo de origem para adoção de medidas coercitivas e reforço das advertências legais.

A proposta de auxílio financeiro oferecida pelos agravantes deve ser encaminhada ao juízo de origem, responsável por sua recepção, regulamentação e controle, visando assegurar transparência e legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de prazo dilatado para desocupação forçada em reintegrações coletivas é legítima quando observadas as exigências da ADPF 828/DF e da Resolução CNJ nº 510/2023, com vistas à proteção de famílias vulneráveis.

A prudência do juízo de origem, diante da complexidade logística e social da desocupação, prevalece sobre a antecipação da medida possessória, salvo evidência de desídia ou risco irreparável.

A violação pontual da ordem judicial pelos ocupantes não afasta, por si só, o dever de observância das etapas procedimentais previstas em regime constitucional de transição fundiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e XXIII; CPC, art. 995, parágrafo único; Resolução CNJ nº 510/2023; Provimento TJPA nº 3.525/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA
e
MARIA DAS GRAÇAS FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA
(Agravantes) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA, nos autos do Cumprimento Provisório de Acórdão nº 0800279-04.2024.8.14.0015, oriundo da Ação de Reintegração de Posse nº 0001316-20.2015.8.14.0111.

A decisão agravada (ID 139505310 dos autos de origem) estabeleceu o cronograma de cumprimento da ordem de reintegração de posse da Fazenda Campo de Boi, fixando as datas para desocupação voluntária (01/12/2025 a 12/12/2025) e desocupação forçada (15/12/2025 a 19/12/2025).

Os Agravantes insurgem-se contra o prazo de desocupação fixado, por considerá-lo excessivamente dilatado, violando, em sua perspectiva, a razoável duração do processo e o direito possessório, reconhecido por liminar vigente desde 2016 e confirmado por sentença e acórdão.

Sustentam que a data final estabelecida (dezembro de 2025) está muito além da data-limite para a conclusão do cadastramento das famílias vulneráveis (24/07/2025), a última providência preliminar exigida pela ADPF 828/DF e pela Resolução CNJ nº 510/2023.

Requerem, em sede de tutela recursal antecipada, a reforma da decisão para que a reintegração de posse seja fixada para a primeira data possível após a conclusão do cadastramento das famílias vulneráveis, ou outro momento processual razoável, condicionada à sua proposta de pagamento de auxílio financeiro de R$600,00 por três meses a cada família vulnerável cadastrada que desocupe voluntariamente o imóvel.

Em
Decisão Monocrática
inicial (ID 26544026), o pedido de tutela recursal foi
indeferido
, mantendo-se o processo em curso para a oitiva das partes e do Ministério Público.

Adicionalmente, os Agravantes informaram nos autos o descumprimento de ordem judicial pelos invasores, com a destruição de placas informativas da ordem de desocupação, solicitando que a nova desobediência reforce a necessidade de antecipação do cumprimento da reintegração.

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) manifestou-se (ID 28464576) pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. O MPPA reconheceu a probabilidade do direito dos Agravantes, mas considerou prudente a condução do feito pelo juízo
a quo
, que está mais próximo da situação, com o objetivo de que a desocupação ocorra de maneira amistosa.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões pelos Agravados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por preencher os pressupostos de admissibilidade, como já verificado na decisão monocrática inicial e confirmado pela manifestação ministerial.

A controvérsia cinge-se à razoabilidade do prazo fixado pelo juízo de origem (Vara Agrária de Castanhal) para a efetivação da reintegração de posse coletiva, após a realização da reunião preparatória e o reconhecimento de que todas as etapas prévias exigidas pelo regime de transição da
ADPF 828/DF
e das normas regulamentadoras (Resolução CNJ nº 510/2023 e Provimento TJPA nº 3.525/2023) foram cumpridas ou estão em andamento.

1. Da Aplicação do Regime da ADPF 828/DF e da Resolução CNJ nº 510/2023

A ação de reintegração de posse, ajuizada em 2015, teve a liminar deferida em 2016 e confirmada em todas as instâncias. O cumprimento da ordem, no entanto, foi suspenso em decorrência do regime excepcional instituído pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF, que visa conciliar a efetividade da tutela jurisdicional com a proteção de famílias vulneráveis em ocupações coletivas, mediante um regime de transição.

O procedimento exige a criação da Comissão de Soluções Fundiárias (CSF), a realização de mediação, visita técnica, relatório circunstanciado e, finalmente, a reunião preparatória para elaboração do plano de ação e cronograma de desocupação.

Conforme relatado nos autos, todas essas etapas foram devidamente cumpridas no processo de origem , estando pendente apenas a conclusão do
cadastramento dos ocupantes
pelos Municípios de Ipixuna do Pará (prazo limite: 24/07/2025) e adjacentes, com o objetivo de mapear as vulnerabilidades e garantir o resguardo do direito à moradia, seja por meio de políticas públicas, seja por medidas alternativas eficazes.

2. Da Razoabilidade do Prazo Fixado e da Atuação do Juízo
a Quo

Os Agravantes têm razão ao pleitear a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo considerando que a ordem de reintegração está vigente há quase uma década.

Contudo, o regime estabelecido pela ADPF 828/DF e pela Resolução CNJ nº 510/2023 impõe que a execução da ordem coletiva seja precedida de um
prazo mínimo razoável
para a desocupação. Embora não haja um prazo objetivo na norma, sua finalidade é garantir que a retirada das famílias seja assistida e humanizada, mitigando os riscos sociais, o que se dá principalmente após a identificação das vulnerabilidades por meio do cadastramento.

A decisão agravada, ao fixar o prazo de desocupação forçada para
15 a 19 de dezembro de 2025
, ou seja, aproximadamente cinco meses após o prazo final para o cadastramento (24/07/2025), demonstrou a prudência do Juízo
a quo
.

O prazo dilatado, embora indesejado pelos Agravantes, reflete a complexidade de uma desocupação de grande porte (Fazenda Campo de Boi), que envolve a atuação coordenada de diversos órgãos públicos (Municípios para cadastramento, Polícia Militar para apoio, Defensoria Pública, Ministério Público, entre outros). O próprio Ministério Público, em sua manifestação, sugere a manutenção da decisão, sob o argumento de que a Juíza está mais próxima da realidade do conflito e busca a solução pacífica.

Conforme ressaltado na decisão monocrática:
“o que se verifica é que a magistrada tem envidado esforços para compatibilizar o direito possessório reconhecido judicialmente com as exigências legais de proteção às populações vulneráveis em ocupações coletivas, nos moldes definidos pela ADPF 828 e pela Resolução CNJ nº 510/2023.”
.

O Juízo de primeira instância, por estar em contato direto com os elementos fáticos e a logística de segurança pública necessária, possui a melhor condição para dosar o equilíbrio entre o direito fundamental de propriedade (dos Agravantes) e o direito social à moradia e a dignidade humana (dos ocupantes vulneráveis).

A antecipação do prazo, sem uma justificativa objetiva de desídia do Juízo ou de comprovado e iminente risco de dano irreparável que se sobreponha à prudência exigida para o cumprimento de ordens coletivas complexas, seria temerária e poderia comprometer a segurança da execução.

3. Do Fato Novo (Destruição das Placas)

Embora a destruição das placas informativas da ordem judicial pelos invasores constitua um ato grave de desrespeito à autoridade do Poder Judiciário e possa, de fato, agravar o perigo de dano ao patrimônio e a própria ordem, este evento, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de cumprimento de todo o rito procedimental estabelecido pelo STF e CNJ.

A desobediência dos Agravados não pode levar à anulação das garantias e cautelas procedimentais impostas em sede de controle de constitucionalidade (ADPF 828/DF), que visam à proteção de um contingente de pessoas, incluindo famílias vulneráveis.

Contudo, o episódio deve ser comunicado ao Juízo de origem para a adoção de medidas coercitivas e de repressão penal cabíveis, bem como para reforçar a advertência de que a falta de colaboração com o cadastramento implicará na exclusão de eventuais benefícios sociais, sujeitando os ocupantes à desocupação forçada.

Dessa forma, entendo que a decisão agravada não se reveste de ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma por esta instância. A manutenção do prazo, neste momento processual, permite a devida finalização do cadastramento das famílias vulneráveis pelos Municípios e a organização segura da logística para a reintegração, em estrito cumprimento às balizas da ADPF 828/DF e da Resolução CNJ nº 510/2023.

Quanto à proposta de auxílio financeiro pelos Agravantes, por se tratar de um ato de liberalidade e colaboração para a desocupação pacífica, esta deve ser reiterada e disciplinada pelo Juízo de origem, de forma a garantir a transparência e o controle da destinação dos valores às famílias cadastradas e efetivamente vulneráveis, nos termos da lei.

A probabilidade do direito possessório dos Agravantes é inquestionável, mas, diante da complexidade da execução coletiva e da diligência do Juízo de origem, não se configura, neste momento, o risco de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, do CPC) que justifique a modificação do cronograma antes da instrução final do Agravo e da análise de mérito por este Colegiado.

Por todo o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
do Agravo de Instrumento e, no mérito, pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso, para
MANTER
integralmente a decisão agravada (ID 139505310 dos autos de origem) e, por consequência, a decisão monocrática anterior (ID 26544026).

Determino, outrossim, as seguintes providências:

Oficie-se
ao Juízo
a quo
para que, ciente dos fatos novos noticiados (destruição das placas informativas),
reforce a advertência
aos Agravados sobre a obrigatoriedade de colaboração com o cadastramento das famílias e o procedimento de desocupação, sob pena de exclusão de qualquer benefício social e submissão à desocupação forçada.

Autorize-se
o Juízo de origem a receber e disciplinar a proposta de
auxílio financeiro de R$ 600,00 por três meses
a cada família vulnerável cadastrada que desocupe voluntariamente o imóvel, mediante depósito em subconta judicial, assegurando o devido controle da verba.

É o meu voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/11/2025